Tribunal: TJSP
Processo: 2245737-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Assistência judiciária. Requerimento formulado em autos de arrolamento. Benefício se refere ao espólio e pressupõe prova de necessidade, no caso ausente. Inviável confundir-se a massa patrimonial em que o espólio se constitui com a situação individual dos herdeiros. Indeferimento mantido. Agravo de instrumento desprovido.